Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, proferida em processo em fase de cumprimento de sentença (no 0718303-17.2021.8.07.0001), que tramita desde 2022 e se encontrava em arquivo provisório, indeferiu o requerimento da Agravante de renovação de pesquisas eletrônicas para encontramento de bens penhoráveis em nome do devedor. A decisão agravada assim fez constar: “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, a diligência mostrou-se infrutífera. Ademais, as últimas pesquisas RENAJUD e INFOUD também não contribuíram para a satisfação da obrigação. Na petição de ID no 189730143, o exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Igualmente, INDEFIRO o requerimento do credor de expedição de ofício à SUSEP E CVM, pois as informações perseguidas, a princípio, já foram alcançadas pela diligência via novo sistema Sisbajud, sem resultado positivo. Ademais, veja-se que a SUSEP é órgão integrante do Sistema Financeiro Nacional incumbido da supervisão do mercado de seguros privados, mas nenhuma não é operadora ou detêm a custódia de eventuais títulos atribuídos ao devedor, o que também corrobora a inutilidade da expedição dos ofícios. Ora, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, "como todo processo, também o de execução deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. Não se justifica, portanto, processo de execução apenas para prejudicar o devedor, sem trazer qualquer proveito prático ao credor, devendo o processo ter alguma utilidade prática que beneficie o exequente”. Deveras, este Juízo coopera com os credores nos feitos em trâmite nesta serventia autorizando e promovendo a pesquisa aos vários sistemas conveniados, devendo a parte cooperar e cumprir também seu dever para satisfação de seu crédito. No caso, o credor sequer promovera a pesquisa de bens imóveis, como expressamente apontado pelo Juízo na decisão anterior, a resguardar a adoção de eventual medida atípica quando do esgotamento das vias ordinárias de localização de bens do devedor. Nesse sentido, confiram-se recentes julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1256166, 07140323620198070000, Relator Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no PJe 22/7/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS AO ALCANCE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deferimento de expedição de ofícios aos bancos digitais (Fintechs) e a administradoras de cartão de crédito exige análise do caso concreto, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível expedição de referidos ofícios quando o credor já tiver realizado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. No caso dos autos, não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Pelo contrário, diligências para localização de bens realizadas até o momento o foram pelo juízo mediante pesquisa nos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e RIDFT), além de expedição de ofício à Receita Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1297834, 07286557120208070000, Relatora Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, publicado no PJe 19/11/2020) Assim, INDEFIRO o requerimento de ID no 189730143. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID no 189273735.” Recorre a Exequente sustentando, em síntese, ser cabível a renovação das medidas constritivas requeridas diante do lapso temporal decorrido desde as últimas consultas aos sistemas disponíveis, que se mostraram infrutíferas para a satisfação do crédito executado, sendo crível que, em virtude do transcurso de prazo razoável, tenha havido mudança na situação financeira do devedor, a justificar a realização de novas pesquisas. Quanto ao pedido de nova pesquisa junto ao SISBAJUD, agora na modalidade “teimosinha”, aponta que a ferramenta tem se mostrado muito eficaz nos processos de execução, em vista da maior possibilidade de satisfação da dívida com as ordens reiteradas de bloqueio. Fundamenta seu pleito na jurisprudência deste e. TJDFT e nos princípios da colaboração, da razoável duração do processo, da celeridade e efetividade da execução, ressaltando que os sistemas cadastrais informatizados consistem em importantes instrumentos de cooperação para a efetividade da Justiça. Alegando o preenchimento dos requisitos legais, pede a tutela de urgência para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam realizadas as pesquisas junto ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de trinta dias, bem como aos sistemas RENAJUD e INFOJUD Preparo regular. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos pressupostos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo o requisito da urgência que justifique a intervenção imediata do Poder Judiciário sem que se aguarde o curso natural do processo. Compulsando os autos de origem, observa-se que o cumprimento de sentença teve início em fevereiro de 2022 e que as únicas tentativas de constrição de bens ocorreram mediante a ingerência do Poder Judiciário, com a realização de pesquisas e bloqueios junto aos sistemas disponíveis, inclusive com repetição de consulta ao SISBAJUD, além da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do convênio SERASAJUD, restando, contudo, todas as diligências infrutíferas para a integral satisfação do crédito exequendo. Nesse contexto, entendo que não houve o esgotamento dos meios ordinários disponíveis à fundação exequente para a localização de bens passíveis de penhora, até mesmo porque sequer realizou, por conta própria, a pesquisa de bens junto aos cartórios de registros de imóveis, outrora levada a efeito por ordem do próprio Juízo a quo, a demonstrar sua colaboração com o prosseguimento do feito e com a parte credora. Não pode a máquina judiciária substituir o credor no ônus de diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não sendo suficiente o argumento do lapso temporal decorrido desde as últimas tentativas de constrição, sem que se tenha demonstrado mínimo esforço no impulsionamento do feito executivo ou mesmo indícios de alteração na situação financeira do devedor que justifiquem a renovação das pesquisas requeridas. Cumpre salientar que o processo retornou ao arquivo provisório por falta de bens e não houve indicação de fatos que possam justificar, de imediato, mais diligências além das que já foram deferidas e não obtiveram êxito. Por fim, tem-se que a suspensão do feito e o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode a Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 06 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator